Tribunal: STF
Processo: AI 400975
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não tem razão o agravante.
Com efeito, ainda quando se pretendesse que "zona de fronteira" tem
 que
ter necessariamente o mesmo sentido de "faixa de fronteira" que o
artigo 20, § 2º, da Constituição considera fundamental para a defesa
do território nacional, devendo sua ocupação e utilização ser
reguladas em lei, é evidente que a lei poderá dar tratamento
diferenciado a áreas situadas nesta "faixa de fronteira" em razão
até da avaliação da necessidade de povoamento, para fins de defesa
nacional, em umas e não em outras a justificar, ou não, a concessão
de benefícios para a sua ocupação e utilização, ocupação e
utilização essas que, por isso mesmo, foram deixadas para ser
reguladas por lei.
Agravo a que se nega provimento.